Tribunal: TJMT
Processo: 1025559-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025559-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), ANTONIO CARVALHO DE LIMA - CPF: 936.582.221-15 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, INJÚRIA, DANO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CUSTÓDIA - PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE - MEDIDAS CAUTELARES SERIAM SUFICIENTES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - INEXISTENCIA DE PROTETIVAS EM FAVOR - JUIZO DE DEDUTIVO DA VIOLÊNCIA COSTUMAZ – POSSIBILIDADE - JULGADO DO TJMT - PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAGAÇÃO - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE PROTETIVAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se inexistem registros de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, possibilita-se o juízo dedutivo da violência contumaz (TJMT, HC N.U 1010358-29.2020.8.11.0000).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, ocupação lícita, segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade, e os crimes imputados são apenados com detenção (TJMT, HC no 72800/2015).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima, quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025559-61.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

IMPETRANTE(S):

DR. WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA E OUTROS

PACIENTE(S):

ANTONIO CARVALHO DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO CARVALHO DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos de incidente processual (PJE - N.U. 1000521-20.2020.8.11.0106), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, ameaça, injúria, dano e embriaguez ao volante - art. 129, § 9o, art. 147, art. 140, art. 163, todos do CP e art. 306 do CTB- (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam pressupostos para decretar a custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço no distrito da culpa e exerce atividade lícita; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 68567985), com documentos (ID 68567991/68570459).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 68874985).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Lesão Corporal e outros [art. 129, § 9o, do Código Penal] - crimes praticado contra a esposa – violência doméstica - Lei no 11.340/2006 - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – pretendida a revogação da prisão preventiva – alegada ausência de fundamentação e requisitos legais – parcial procedência – decisão constritiva que não logrou êxito em demonstrar a necessidade de segregação prévia – ausência de fato concreto aptos à manutenção da custódia cautelar – constrangimento ilegal configurado – pela concessão parcial da ordem, confirmando a liminar concedida.”.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 77247492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 68874985), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima MARIA GERALDA SILVA DE MOURA, haja vista que “o custodiado constantemente agride e ameaça a vítima com intuito de lhe causar mal injusto e grave”.

Todavia, inexistem registros de medidas protetivas deferidas em favor da vítima [Sistema Primus e PJE], a possibilitar juízo dedutivo da violência contumaz (TJMT, HC N.U 1010358-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 24.6.2020).

Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, ocupação lícita [tratorista], segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade, e os crimes imputados [lesão corporal, ameaça, injúria, dano e embriaguez ao volante] são apenados com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020) [...]”
(ID 68874985).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Maria Geralda Silva de Moura e seus familiares; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021